Tribunal: TJPA
Processo: 0803566-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803566-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA, LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES

AGRAVADO: CCS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP, ZELANI ROSI COMANDOLLI, NORIVAL COMANDOLLI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE LITISPENDÊNCIA, PRECLUSÃO CONSUMATIVA, EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR TIDO POR CORRETO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando alegações de litispendência e preclusão consumativa, deixando de examinar excesso de execução por ausência de demonstrativo discriminado, afastando a análise de exceção de contrato não cumprido e indeferindo efeito suspensivo à impugnação por ausência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há litispendência entre execuções fundadas no mesmo título executivo judicial;

(ii) se o desmembramento da execução caracteriza preclusão consumativa;

(iii) se é possível o exame da alegação de excesso de execução sem a apresentação do demonstrativo exigido pelo art. 525 do CPC;

(iv) se a exceção de contrato não cumprido pode ser apreciada no cumprimento de sentença em análise; e

(v) se é cabível a concessão de efeito suspensivo à impugnação sem a garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC, circunstância não verificada quando execuções derivadas do mesmo título buscam satisfazer obrigações distintas previstas em cláusulas contratuais diversas.

Não há preclusão consumativa quando o cumprimento de sentença é desmembrado para execução de obrigações autônomas previstas no título executivo.

A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme art. 525, §§4º e 5º, do CPC.

A exceção de contrato não cumprido não deve ser examinada quando vinculada à obrigação contratual objeto de execução em processo distinto.

A atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença depende da garantia do juízo, nos termos do art. 525, §6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de identidade entre pedido e causa de pedir afasta a configuração de litispendência entre execuções fundadas no mesmo título judicial.

A alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor considerado correto.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença depende da prévia garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§1º e 2º; 513, §2º, II; 525, §§4º, 5º e 6º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0803566-83.2025.8.14.0000;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do relatório e voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROPECUÁRIA UMUARAMA LTDA e LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0801646-17.2022.8.14.0053, promovido por NORIVAL COMANDOLLI, ZELANI ROSI COMANDOLLI, FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA – EPP e CCS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

A decisão recorrida, lançada ao id. 132575690, apreciou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, oportunidade em que o magistrado de primeiro grau:

(i) rejeitou a alegação de litispendência, sob o fundamento de que os cumprimentos de sentença existentes entre as partes, embora derivados do mesmo título executivo, referem-se a cláusulas contratuais distintas do sétimo aditivo contratual;

(ii) afastou a alegação de preclusão consumativa, ao entender que o desmembramento das execuções decorreu da autonomia das obrigações contratuais executadas;

(iii) deixou de analisar a alegação de excesso de execução, por ausência de demonstrativo discriminado do valor que os executados entendiam devido, conforme exigido pelos §§4º e 5º do art. 525 do CPC;

(iv) deixou de apreciar a alegação de exceção do contrato não cumprido, ao fundamento de que tal matéria estaria vinculada à cláusula quarta do sétimo aditivo contratual, objeto de execução em processo diverso;

(v) indeferiu o pedido de efeito suspensivo à impugnação, diante da ausência de demonstração dos requisitos do art. 525, §6º, do CPC, especialmente a garantia do juízo; e

(vi) acolheu parcialmente a impugnação apenas para determinar a intimação pessoal do fiador Antônio Lucena Barros, nos termos do art. 513, §2º, II, do CPC.

Nas razões recursais (id. 25099481), os agravantes sustentam, em síntese:

(i) o cabimento do agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória que enfrenta questões de mérito no âmbito do cumprimento de sentença;

(ii) a existência de litispendência entre execuções fundadas no mesmo título executivo judicial;

(iii) ocorrência de preclusão consumativa, por suposto fracionamento indevido da execução;

(iv) a existência de excesso de execução, decorrente da ausência de abatimento de valores já pagos;

(v) a incidência da exceção do contrato não cumprido, diante do alegado descumprimento de obrigação contratual pelos exequentes; e

(vi) a necessidade de concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os atos executórios até o julgamento definitivo da impugnação.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer as teses deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

Em contrarrazões (id. 25099484), os agravados defendem a manutenção integral da decisão recorrida, sustentando, em síntese:

(i) inexistência de litispendência, uma vez que as execuções possuem objetos distintos, derivados de cláusulas autônomas do contrato celebrado entre as partes;

(ii) inexistência de preclusão consumativa, diante da autonomia das obrigações contratuais executadas;

(iii) impossibilidade de exame da alegação de excesso de execução sem a apresentação do demonstrativo exigido pelo art. 525 do CPC;

(iv) inadequação da alegação de exceção de contrato não cumprido no âmbito da execução em análise; e

(v) ausência de qualquer ilegalidade na decisão agravada, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado e indeferido, por ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal.

Em seguida, foi interposto Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Passo a julgar o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual deixando de me manifestar quanto ao Agravo interno.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão que apreciou impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente quanto:

(i) à alegada litispendência entre execuções fundadas no mesmo título;

(ii) à suposta preclusão consumativa decorrente do fracionamento do cumprimento de sentença;

(iii) à alegação de excesso de execução sem apresentação de demonstrativo discriminado;

(iv) à invocação da exceção do contrato não cumprido; e

(v) ao indeferimento do efeito suspensivo à impugnação.

Nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil:

“Art. 337 (...)

§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

No caso concreto, conforme destacado pelo magistrado de origem, embora os cumprimentos de sentença possuam origem no mesmo título executivo judicial, cada execução busca a satisfação de obrigações distintas previstas em cláusulas diversas do sétimo aditivo contratual.

Conforme consignado na decisão agravada:

“o cumprimento de sentença em exame visa executar a cláusula segunda do sétimo aditivo contratual, relativa à consolidação dos valores devidos;

outro cumprimento de sentença refere-se à cláusula quarta do mesmo aditivo, atinente ao passivo ambiental relacionado a execuções promovidas pelo IBAMA”.

Assim, não há identidade de pedido nem de causa de pedir, o que afasta a configuração de litispendência. Portanto, correta a decisão agravada ao rejeitar a preliminar.

Sustentam os agravantes que o fracionamento da execução configuraria preclusão consumativa.

Todavia, como destacado na decisão recorrida, o desmembramento das execuções decorre da autonomia das obrigações previstas no título executivo, cada qual relacionada a cláusulas específicas do instrumento contratual.

Não há vedação legal à propositura de execuções distintas quando se trata de obrigações autônomas, ainda que provenientes do mesmo título. Nesse contexto, não se identifica, ao menos neste momento processual, qualquer irregularidade no processamento de execuções distintas voltadas à satisfação de obrigações independentes.

No tocante ao excesso de execução, o magistrado deixou de examinar a alegação diante da ausência de planilha discriminada do valor que os executados entendem devido. Tal exigência decorre diretamente do art. 525, §§4º e 5º, do CPC:

§ 4º: “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

§5º: “Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Assim, sem a indicação do valor correto acompanhado do demonstrativo discriminado, não há como o magistrado examinar a alegação de excesso, sob pena de transformar a execução em verdadeira liquidação sem provocação adequada da parte.

A decisão recorrida, portanto, observou estritamente o procedimento legal previsto no CPC.

Também não merece reparo a decisão ao deixar de apreciar a exceção de contrato não cumprido. Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a alegação formulada pelos executados refere-se a obrigação vinculada à cláusula quarta do sétimo aditivo contratual, cuja execução ocorre em processo distinto.

Dessa forma, a análise da referida tese deve ocorrer no processo correspondente, sob pena de indevida ampliação do objeto da execução em curso.

Nos termos do art. 525, §6º, do CPC:

“A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.”

Portanto, a concessão de efeito suspensivo depende de dois requisitos cumulativos: relevância da fundamentação e garantia do juízo.

No caso concreto, a decisão agravada consignou que não houve garantia do juízo, circunstância que impede a concessão da suspensão da execução.

Assim, também nesse ponto não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada aplicou corretamente a legislação processual e apreciou adequadamente as questões suscitadas pelos executados, inexistindo motivo para sua reforma.

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026